Tribunal: STF
Processo: ARE 1527758
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-07
Data de publicação: 2024-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (e-doc. 20):



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL ACIONÁRIO. OUTORGA DE OPÇÕES DE COMPRA DE AÇÕES. ‘STOCK OPTION PLAN’. REMUNERAÇÃO DECORRENTE DE CONTRATO DE TRABALHO. NÃO CONFIGURADA. CONTRATO DE NATUREZA MERCANTIL. GANHO DE CAPITAL. ALÍQUOTA DE 15%. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDAS. 



    1. O plano de opção de compra de ações (‘stock option plan’) caracteriza-se pela possibilidade dada a executivos, diretores e determinados empregados de obterem lucros com as ações da companhia em que trabalham. Contribui para a permanência dos participantes do plano nos quadros da sociedade e reflete diretamente no crescimento da empresa. 



    2. Trata-se de relação contratual para concessão futura do direito de compra de ações a profissionais de alta qualificação no mercado de trabalho que, depois de preenchidos os requisitos estabelecidos, podem ou não exercer a prerrogativa mediante o pagamento de um preço prefixado, ou seja, negocia-se o direito de comprar uma ação a preço fixo, em data futura.



    3. Apesar do Plano de Opção de Compra de Ações se inserir em uma relação de emprego, não está diretamente atrelado ao contrato de trabalho, sendo que a imprevisibilidade do resultado da operação refuta a ideia de remuneração por serviços prestados. Isso porque, ao aderir ao Plano, o interessado o faz de forma voluntária, assumindo o risco do mercado financeiro. 



    4. Ademais, o empregado que adere ao Plano não recebe as ações da empresa de forma gratuita. Na verdade, desembolsa um valor para adquirir os títulos, constituindo oportunidade de investimento. Portanto, não há como considerar tal procedimento como contraprestação pelo trabalho prestado. 



    5. Presentes, portanto, a voluntariedade na adesão, onerosidade na outorga das ações e risco quanto à variação de preço das ações, características típicas de um contrato mercantil. 



    6. O titular desse direito deve ter a faculdade de utilizá-lo segundo e quando entender conveniente. Assim, o fato gerador do imposto de renda se dá na alienação das ações em valor superior ao da aquisição, na forma de ganho de capital (diferença positiva entre o preço de alienação das ações e o correspondente custo de aquisição) sujeito à tributação pelo imposto de renda à alíquota de 15% (quinze por cento). 



    7. Apelação e remessa oficial não providas.”



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (e-doc. 25).



    A parte recorrente sustenta a tese de que nos planos de remuneração baseados em stock options, o fato gerador do imposto de renda ocorre quando exercida a opção de compra da ação pelo trabalhador/beneficiário, em geral executivos de alto escalão das empresas, momento em que ocorre a incorporação em seu patrimônio de ações com valor de mercado superior ao que despendeu para adquiri-las.



    Aduz que essa política remuneratória lastreada em opções de compra de ações possui risco zero, vez que somente se realizará se o preço pré-fixado de compra da ação for inferior ao seu valor de mercado, o que proporciona a obtenção de expressivos ganhos patrimoniais.



    Acrescenta que 



    Nesse átimo temporal já se pode falar inclusive em renda, consistente na diferença positiva entre o preço pago pelas ações e o seu valor de mercado, a qual, nos termos do que dispõe o art. 43 do CTN, pressupõe a disponibilidade econômica do acréscimo patrimonial auferido, o que, por óbvio, não se confunde com disponibilidade financeira, cuja ocorrência está condicionada à alienação subsequente das ações, com a consequente realização do investimento.



    Aponta, ainda, que 



    o fato de não ter havido a realização desse ganho econômico, com a sua transformação em dinheiro, por meio da venda das ações adquiridas, não tem o condão de arredar a incidência nem da contribuição previdenciária patronal nem do imposto de renda, os quais se justificam, como visto, em razão do inegável acréscimo patrimonial experimentado pelo beneficiário do plano de stock option quando exerceu a opção de compra das ações em condições vantajosas. Assim, é imperioso que se atribua a esse acréscimo patrimonial a natureza de rendimento tributável.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    A presente controvérsia cinge-se a perquirir se a adesão a programa de opção de compra de ações por executivos de alto escalão das empresas configura remuneração resultante do trabalho, sujeita à tabela progressiva do imposto de renda, com alíquota de até 27,5%, ou se corresponde a ganho de capital decorrente de contrato mercantil, sujeito a alíquota de 15%, bem como em determinar o momento da incidência da exação.



    A Corte de origem manteve a sentença sob os seguintes fundamentos (e-doc. 20, p. 4):



    “O plano de opção de compra de ações (“stock option plan”) caracteriza-se pela possibilidade dada a executivos, diretores e determinados empregados de obterem lucros com as ações da companhia em que trabalham. Contribui para a permanência dos participantes do plano nos quadros da sociedade e reflete diretamente no crescimento da empresa. 



    Trata-se de relação contratual para concessão futura do direito de compra de ações a profissionais de alta qualificação no mercado de trabalho que, depois de preenchidos os requisitos estabelecidos, podem ou não exercer a prerrogativa mediante o pagamento de um preço prefixado, ou seja, negocia-se o direito de comprar uma ação a preço fixo, em data futura. 



    A outorga de opção de compra de ações para empregados e administradores é previsto na Lei 6.404/76, que eu seu art. 168, § 3º assim dispõe:



    Art. 168. O estatuto pode conter autorização para aumento do capital social independentemente de reforma estatutária. 



    (...) § 3º O estatuto pode prever que a companhia, dentro do limite de capital autorizado, e de acordo com plano aprovado pela assembleia-geral, outorgue opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, ou a pessoas naturais que prestem serviços à companhia ou a sociedade sob seu controle. 



    A empresa instituidora do plano define o valor da ação e o prazo de carência. Encerrado o período de carência, o participante poderá exercer ou não a opção de compra da ação (momento do exercício). Após o exercício da opção, os titulares das ações podem aliená-las no Mercado de Ações. 



    Ressalte-se que a opção de compra representa mera expectativa de direito, visto que o negócio pode ou não ser realizado, dependendo das condições futuras previstas em contrato, uma vez que o valor das ações pode variar no prazo estipulado contratualmente. 



    A controvérsia, contudo, consiste em determinar o momento da tributação e ainda, se o ganho configura remuneração resultante do trabalho, sujeita à tabela progressiva da exação, com alíquota de até 27,5%, ou se corresponde a ganho de capital decorrente de contrato mercantil, sujeito a alíquota de 15%. 



    Entendo que o programa de ‘stock option’ constitui relação jurídica distinta da relação de emprego e não representa salário. Senão vejamos. 



    Ainda que o Plano de Opção de Compra de Ações se insira em uma relação de emprego, não está diretamente atrelado ao contrato de trabalho, sendo que a imprevisibilidade do resultado da operação refuta a ideia de remuneração por serviços prestados. 



    Isso porque, ao aderir ao Plano, o interessado o faz de forma voluntária, assumindo o risco do mercado financeiro. 



    A eficiência e dedicação do empregado no desempenho de suas funções nos quadros da empresa não assegura, por si só, o exercício vantajoso da opção, ou seja, a aquisição das ações a um preço inferior ao de cotação. Ainda, não há garantias de que na ocasião da alienação das ações adquiridas, estas estejam valorizadas e o empregado obtenha lucro com elas. 



    Ademais, o empregado que adere ao Plano não recebe as ações da empresa de forma gratuita. Na verdade, desembolsa um valor para adquirir os títulos, constituindo oportunidade de investimento. Portanto, não há como considerar tal procedimento como contraprestação pelo trabalho prestado. 



    Presentes, portanto, voluntariedade na adesão, onerosidade na outorga das ações e risco quanto à variação de preço das ações, características típicas de um contrato mercantil. 



    O titular desse direito deve ter a faculdade de utilizá-lo segundo e quando entender conveniente. Assim, o fato gerador do imposto de renda se dá na alienação das ações em valor superior ao da aquisição, na forma de ganho de capital (diferença positiva entre o preço de alienação das ações e o correspondente custo de aquisição) sujeito à tributação pelo imposto de renda à alíquota de 15% (quinze por cento).”



    Examinando os autos, verifico que a questão concernente à natureza jurídica dos planos de stock option, assim como a determinação do momento de incidência do imposto de renda em tais casos possui viés infraconstitucional, não ensejando a abertura da via extraordinária. No mesmo sentido:



    Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Tributário. CSLL e IRPJ. Resultado positivo da equivalência patrimonial. Instrução Normativa nº 213/03. Necessidade de reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. Para ultrapassar o entendimento do acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 6.404/76; Decreto-lei nº 1.598/77; art. 43, I e II, do CTN; Lei 9.249/95, seguida pela MP 2.158-35/01, regulamentada pela IN-SRF nº 213/03). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extraordinário. 2. Agravo regimental não provido. (RE nº 653.921-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 14/12/2015)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração de honorários (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente